Tribunal: TJDFT
Processo: 0004594-87.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DEMORA NA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CULPA DOS RÉUS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL.
1. Não é devida a incidência de juros e correção monetária entre a data da assinatura da compra e venda do imóvel e o efetivo pagamento do valor ajustado na hipótese em que o financiamento utilizado para a quitação foi obstado por irregularidades da promitente-vendedora junto à instituição financeira.
2. Há engano justificável na hipótese em que a cobrança indevida ocorreu com fulcro em previsão contratual cujo inadimplemento era atribuído ao devedor.
3. Negou-se provimento aos apelos.